Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-40.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000283-40.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: ALLAN PEREIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor municipal, integrante da carreira do magistério, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças do 13º salário e do terço constitucional de férias, calculados com base na remuneração integral, referentes aos últimos cinco anos. A sentença reconheceu a procedência do pedido, com aplicação da prescrição quinquenal, fixação dos encargos de correção e juros conforme o RE 870947/SE, e condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a inclusão de todas as parcelas remuneratórias na base de cálculo do 13º salário e do terço de férias do servidor público municipal; (ii) estabelecer se o Município demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, apto a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, calculados com base na remuneração integral, compreendendo todas as parcelas de natureza remuneratória, excetuadas as indenizatórias.
O art. 67, § 3º, da Lei Municipal nº 35/1993, ao restringir a base de cálculo das referidas verbas ao vencimento básico, viola os preceitos constitucionais mencionados, tendo sido declarado inconstitucional pelo Pleno do TJ/BA no julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000.
A análise dos contracheques juntados aos autos comprova o pagamento inferior ao devido, sendo legítima a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
O Município, mesmo intimado, não apresentou prova do adimplemento das verbas discutidas, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Precedentes do TJ/BA reconhecem o dever do ente público de manter e apresentar a documentação comprobatória da quitação de verbas salariais de seus servidores, sendo indevida a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O 13º salário e o terço constitucional de férias do servidor público municipal devem ser calculados com base na remuneração integral, incluídas todas as parcelas de natureza remuneratória.
É inconstitucional norma municipal que restrinja a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico.
A ausência de apresentação, pelo Município, de documentos que comprovem o pagamento das verbas remuneratórias autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 3º, I, e 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000283-40.2016.8.05.0101
, oriundos da Comarca de Igaporã, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e como apelado
ALLAN PEREIRA FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03